Tribunal: TCU
Processo: 013.403/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 4 (quatro) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e ins. VI, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 55/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrados, em 13/7/2020 o ato de reversão da pensão instituída por Roberto Jorge em favor de sua irmã Zulmira Jorge (ato no 10714944-08-2009-000111-5), em 8/9/2020 o ato de concessão inicial da pensão instituída por Roberto Luiz de Sousa Passos em favor de Dayany Gomes de Sousa Passos (ato no 10714944-08-2014-000216-0), em 31/8/2020 o ato de concessão inicial da pensão instituída por Rolando Chalu Pacheco em favor de Aracoeli Franco Pacheco, Clara Damous Pacheco, Cristiane Cristine Pereira Pacheco Conde e Daniele Cristine Pereira dos Santos Chalu Pacheco (ato no 10714944-08-2011-000107-7) e em 25/8/2020 o ato de concessão inicial da pensão instituída por Sebastião Barreto Miranda em favor de Lana Cristina Costa Miranda, Regina de Fatima Costa Miranda de Araújo, Rita de Cassia Costa Miranda e Vera Lucia Miranda da Silva (ato no 10714944-08-2011-000971-0); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de reversão da pensão instituída por Roberto Jorge em favor de sua irmã Zulmira Jorge (ato no 10714944-08-2009-000111-5); e 9.3. dar ciência desta deliberação à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar do Comando da Aeronáutica.